Tribunal: STF
Processo: ARE 1327987
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AOS ARTS. 37, XXI, E 175 DA LEI MAIOR.  LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Superior Tribunal de Justiça, maneja agravo a Viação Sul Fluminense Transportes e Turismo Ltda. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na violação dos arts. 37, XXI, e 175, caput, parágrafo único, I, da Lei Maior.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido da obrigatoriedade de prévia licitação para concessão ou permissão da exploração de serviços públicos, razão pela qual não se divisa a alegada ofensa aos arts. 37, XXI, e 175 da Carta da República. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97 E SV 10). INEXISTÊNCIA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. TEMA 854. INAPLICABILILDADE. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. NOVA CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO APÓS O VENCIMENTO DO PRAZO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE LICITAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 3. Em relação ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 4. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante. 5. Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636/STF). 6. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 7. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 8. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 9. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que é imprescindível a realização de licitação prévia à nova delegação de serviços públicos. Precedentes. 10. Agravos Internos a que se nega provimento” (ARE 1211297 AgR-segundo, Relator(a): Alexandre De Moraes, Primeira Turma, julgado em 06.9.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-204 DIVULG 19.9.2019 PUBLIC 20.9.2019).
    “CONCESSÃO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL PRORROGAÇÃO IMPOSSIBILIDADE LICITAÇÃO. O artigo 175 da Carta de República, ao preconizar o procedimento licitatório como requisito à concessão de serviços públicos, possui normatividade suficiente para invalidar a prorrogação de contratos dessa natureza, formalizados antes de 5 de outubro de 1988” (RE 603530 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 24.9.2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-203 DIVULG 11.10.2013 PUBLIC 14.10.2013).
    “Agravo regimental em segundos embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de serviço público. Transporte. Necessidade de prévia licitação. 4. Exame da legalidade de atos administrativos. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Inexistência de afronta ao princípio de violação dos poderes. 5 Violação à reserva de plenário. Interpretação da lei ao caso concreto. Inexistência de ofensa ao art. 97 ou à Sumula Vinculante 10, desta Corte. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido” (RE 1073762 ED-ED-AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 22.02.2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-041 DIVULG 27.02.2019 PUBLIC 28.02.2019).
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSPORTE COLETIVO RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. DELEGAÇÃO. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AFRONTA AO ARTIGO 5º, LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 639.228. MALFERIMENTO AOS ARTIGOS 37, CAPUT E XXI, E 175 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA LICITAÇÃO. PRECEDENTES. TEMA 854 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 911323 AgR, Relator(a): Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 10.9.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 21.9.2018 PUBLIC 24.9.2018).
    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Prequestionamento. Ausência. Indeferimento de diligência probatória. Inexistência de repercussão geral. Concessão de transporte público. Prorrogação do contrato sem licitação. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se o dispositivo constitucional que nele se alega violado não está devidamente prequestionado. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. É pacífica a orientação do Supremo Tribunal Federal de que, nos termos do art. 175, caput, da Constituição Federal, é imprescindível prévia licitação para a concessão ou a permissão da exploração de serviços públicos. Destarte, são inconstitucionais as prorrogações de concessão e de permissão que vão de encontro à referida premissa, inclusive as de contratos formalizados antes de 5 de outubro de 1988. 4. Agravo regimental não provido. 5. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça” (ARE 869007 ED-AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado em 05.5.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 25.5.2017 PUBLIC 26.5.2017).
    Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional apontada no apelo extremo (arts. 42 da Lei nº 8.987/1995 e 6º da Lei Estadual nº 2.831/1997), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE 861565 AgR, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 03.3.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07.4.2015 PUBLIC 08.4.2015).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 10 de agosto de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora